Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000423-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), SARA MORAES DA SILVA - CPF: 066.972.861-64 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE), SARA MORAES DA SILVA - CPF: 066.972.861-64 (PACIENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS ROOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE
DROGAS
–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia da paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder -
“
1 kg de cocaína, 504 g de crack e aproximadamente 5kg de maconha
”

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000423-62.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS ROOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Matheus Ross, em favor de
SARA MORAES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Relata que a Paciente encontra-se presa desde a data de
31 de julho de 2019
, pela prática em tese do delito de tráfico de drogas.

Alega que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes,
in casu
, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP. Além do mais, aduz que o decreto de prisão encontra-se fundamentado apenas gravidade do crime e sua natureza hedionda.

Prossegue, alegando excesso de prazo, pois já se passaram 5 (cinco) meses de sua prisão, sem culpa da defesa, pelo contrário o Ministério Público é quem prolonga INDEFINIDAMENTE a prisão, pois aguarda aportar quebra de sigilo telefônico nos autos, que se quer tem prazo para juntada.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução ou revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor da ora beneficiária.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 29985450, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 30501983
de pág. 01/03.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 31322977, de pág. 01/04.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS ROOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de 05 (cinco) meses da prisão da paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Consta dos autos que a Paciente foi denunciada pelo delito previsto no art. 33, “caput”, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11343/06
,
pois foi apreendida com (1 kg de cocaína, 504 g de crack e aproximadamente 5kg de maconha).

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

O juízo
a quo
, ao prestar as informações consignou que o procedimento aguarda o cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público, consistente na quebra de sigilo telefônico, para então apresentação das alegações finais.

Contudo, em consulta no sistema Primus, consta certidão, afirmando que em 28 de janeiro de 2020, foi juntado o laudo pericial n. 2.10.2019.38483-01, (
natureza da perícia: Exame em Celular referente ao Protocolo n.41159/2019),
bem como em 31/01/2020, foi intimado a defesa a fim de apresentar as alegações finais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque ao impor a custódia cautelar a paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade de droga apreendida.

Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal. Por tais razões, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante por estar nos moldes do referido artigo 322 do CPP. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, tem-se que, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e exame preliminar de drogas) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais), o que demonstra a presença do “fumus comissi delicti”.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do fato, haja vista a quantidade e natureza de droga apreendida, conforme termo de exibição e apreensão (1 kg de cocaína, 504 g de crack e aproximadamente 5kg de maconha), o que demonstra a periculosidade social da indiciada.

Quanto à possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e alegação de que a indiciada é “mula”, tem-se inviável neste momento processual a análise de tais circunstâncias, especialmente porque se necessita da conclusão das investigações policiais.

Outrossim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis da suspeita não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente explicitados na presente decisão. “

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
“
1 kg de cocaína, 504 g de crack e aproximadamente 5kg de maconha
”

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada a paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis a paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020